Tribunal: TJPA
Processo: 0805028-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805028-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: IRANALDO CARVALHO GATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTAREM-PÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE CUMPRIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

DETRAÇÃO PENAL DO PERÍODO EM QUE FICOU PRESO PREVENTIVAMENTE. CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME INCORRETO. INEXISTÊNCIA. DETRAÇÃO DEVIDAMENTE INTEGRADA AO CÁLCULO DE PENA. DATA DA PROGRESSÃO DE REGIME FEITA DE FORMA CORRETA DECORRENTE DE DUAS CONDENAÇÕES GERANDO UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. MUDANDO A PREVISÃO DE ALCANCE PARA O REGIME ABERTO DE FORMA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, que

foi condenado pela prática de associação ao tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2.

Período de prisão provisória cumprido pelo paciente entre os dias 27/03/2010 e 27/01/1011, resultando no montante de 10 (dez) meses, já se encontra integrado ao cálculo da pena, o que afasta a alegação de que a detração não foi realizada;

3.

Sobreveio aos autos nova condenação contra o coacto, sendo condenado em dois processos, havendo assim, a unificação das penas impostas, resultando no montante de 8 (oito) anos, que geraram mudança no cálculo para a progressão ao regime aberto, não havendo ilegalidade ao regime atualmente imposto;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
IRANALDO CARVALHO GATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Santarém-Pá.

Relata, o impetrante, que o paciente foi condenado pela prática de associação ao tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aduz que o coacto foi preso preventivamente em 27/03/2010, e posto em liberdade provisória no dia 27/01/2011, ou seja, cumpriu 10 (dez) meses de prisão provisória antes da sentença. Afirma que o paciente recorreu da sentença, no entanto, o édito condenatório foi mantido em sua integralidade, tendo transitado em julgado a sentença e dado início ao cumprimento da pena.

Sustenta, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que cumpriu os requisitos necessários para progredir ao regime aberto, desde o dia 22/03/2023. Afirma, ainda, que o coacto faz jus à detração da pena, pelo período de 10 meses de prisão preventiva, bem como, alega que o cálculo para a progressão de regime realizado pela autoridade coatora está incorreto.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem para que seja concedida a progressão de regime ao paciente, a partir de 22/03/2023.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento e no mérito pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o período de prisão provisória cumprido pelo paciente entre os dias 27/03/2010 e 27/01/1011, resultando no montante de 10 (dez) meses, já se encontra integrado ao cálculo da pena (Doc. Id nº13518116). Afirmando que não há o que se falar em nova aplicação do art.42 do CPB, uma vez demonstrado que está devidamente distraído.

Cumpre salientar, que sobreveio aos autos notícia de nova condenação contra o paciente e, no dia 29/08/2023 houve a unificação das penas perante o sistema SEEU, sendo atualizado o seu atestado de pena com as datas para progressão de regime de acordo. Com isso, assevera-se que o coacto foi condenado em dois processos, sendo, 0000465-82.2010.8.14.0037 e 000014-56.3201.6.40.1390 com 6 (seis) anos e; 2 (dois) anos, respectivamente, resultando no total de 8 (oito) anos de pena.

Em análise ao sistema, pode-se verificar que o paciente já cumpriu 1(um) ano, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias, restando ainda o montante líquido de 6 (seis) anos e 23 (vinte e três) dias de pena a cumprir. Levando assim, a previsão de alcance ao regime aberto para o dia 04/03/2024, conforme atestado (Cód.7125315)

Como é sabido, para efeito de progressão de regime é considerado, inclusive, o tempo de prisão provisória cumprido, cálculo esse, que é feito de forma automática no Sistema SEEU, portanto, não verifico qualquer ilegalidade na data imposta, muito menos que a autoridade coatora se manifestou de forma errônea, uma vez que houve a unificação das penas impostas, mudando assim, a data base e a previsão de alcance para um novo regime, tudo dentro dos trâmites legais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/09/2023